Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-53.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707058-53.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NORMANIA VIEIRA CAMARA, MARCIO LUIZ MURAROTTO APELADO: MARCIO LUIZ MURAROTTO, NORMANIA VIEIRA CAMARA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MÁRCIO LUIZ MURAROTTO em face da decisão de Id 20630952 que indeferiu o pedido de juntada da certidão de ônus reais nesta esfera recursal. O embargante alega que requereu a juntada de dois documentos, a certidão de ônus reais e do requerimento de averbação de habite-se no cartório de registro de imóveis, contudo, a decisão se pronunciou somente quanto à certidão de ônus. Afirma que o requerimento de averbação de habite-se é documento novo, pois somente se tornou conhecido após o ajuizamento da ação, na data da emissão da certidão de ônus, em 21/09/2020. Sustenta que o documento deve ser conhecido, pois se enquadra na hipótese constante do artigo 435 do CPC, sendo relevante para o julgamento do feito. Salienta que o requerimento protocolado em 16/10/2018 comprova que a embargada teve acesso e utilizou-se da carta de habite-se entregue judicialmente, o que demonstra o início do prazo para pagamento da segunda parcela. Tece outras considerações. Requer o conhecimento dos embargos e o provimento para que seja suprida a omissão apontada e deferida a juntada do documento denominado requerimento de averbação de habite-se. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. No caso específico dos autos, o embargante alega a existência de omissão. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão: De acordo com a doutrina e a jurisprudência, há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador, mas não foi. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19a ed. São Paulo: Atlas, 2016. Pág. 1500.) (destaquei) De fato, verifico que o dispositivo da decisão embargada indeferiu somente a juntada da certidão de ônus, enquanto o pedido do requerimento de Id 20587389 era pela juntada da certidão e do requerimento de averbação de habite-se. Contudo, as razões para o indeferimento da juntada do requerimento de averbação de habite-se são os mesmos lançados na decisão embargada. Conforme consignado na referida decisão, a averbação do habite-se ocorreu em 08/05/2019 (Av-7 da matrícula 169.173), que teve início com o requerimento de averbação dirigido ao Oficial Registrador do Cartório de Imóveis, em 16/10/2018. Os atos necessários à averbação do habite-se foram praticados antes do ajuizamento da ação, e, tratando-se de documento público, o embargante poderia ter acesso a qualquer momento, bem como poderia ter juntado tais documentos no momento da apresentação da contestação. Portanto, mantenho o entendimento de que os documentos indicados pelo embargante no Id 20587389 não devem ser conhecidos, porquanto não se prestam a demonstrar qualquer fato novo relevante ao deslinde do feito. Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO os embargos de declaração tão somente para reconhecer a omissão quando ao pedido de juntada do documento intitulado “requerimento de averbação de habite-se”, mantendo-se, contudo, o indeferimento da juntada dos documentos mencionados na petição de Id 20587389. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a pauta de julgamento. Brasília, DF, 6 de novembro de 2020 13:44:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador